Tribunal: STF
Processo: HC 115851
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte em que não admitida a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Quando as circunstâncias concretas da prática do crime, conjugadas com o envolvimento do paciente em outros delitos da mesma natureza, indicam a reiteração delitiva, justifica-se a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.